Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602449-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
11/07/2023
Número: 0602449-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PATRICIA DE BONA MATTOS -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PATRICIA DE BONA MATTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PATRICIA DE BONA MATTOS (REQUERENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43643984
11/07/2023
10:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.109

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602449-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PATRICIA DE BONA MATTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: PATRICIA DE BONA MATTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607 – DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE TODAS
AS DESPESAS - RETIFICAÇÃO ANTES DA
ANÁLISE TÉCNICA - APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS
GASTOS - ERRO MATERIAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. No particular, embora nenhuma das despesas
tenha sido declarada na prestação de contas final, o
erro foi corrigido mediante prestação de contas
retificadora apresentada antes da análise técnica,
com a apresentação dos documentos
comprobatórios dos gastos, sendo possível concluir
pela ocorrência de erro material, o que afasta a
necessidade de desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 03/07/2023
Num. 43643984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PATRICIA
DE BONA MATTOS, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43259063).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo, opinando pelo
julgamento das contas como não prestadas (id.43560559).

Na sequência, foi determinada a intimação da candidata para regularizar sua
representação processual e se manifestar sobre o parecer.

Intimada, a candidata juntou procuração e manifestação (ids. 43569985 e
ss.).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43574682).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43581834).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 16.944,44, sendo R$ 10.000,00, provenientes de recursos financeiros de partido
político (FEFC); e R$ 6.944,44, de recursos estimáveis em dinheiros oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 198 votos.
Num. 43643984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade consistente na apresentação de prestação de contas final retificadora com
variação de saldos em relação à prestação de contas anterior (item 3.2 do parecer
conclusivo).

De acordo com o parecer técnico conclusivo, a prestação de contas final
apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas anterior, confira-se:

Observa-se a inexistência de qualquer despesa na prestação de contas final,
entretanto na prestação de contas retificadora foi registrado o montante de R$ 9.796,00
em despesas (id. 43548322 e seguintes).

Em uma primeira análise, conclui que a presente situação não se amoldaria
às hipóteses previstas pelo art. 71, da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que, apesar
de constante nos autos a respectiva documentação, se faz ausente as justificativas
pertinentes.

Isto porque a existência de previsão de retificação das contas não autoriza,
por si só, que as informações declaradas possam ser alteradas substancialmente,
devendo as modificações serem acompanhadas de justificativas e documentos que
comprovem a mudança realizada.

Ocorre que, melhor apreciando a questão, após a apresentação de voto pelo
e. colega, Dr. Thiago Paiva dos Santos, tenho que a ausência de justificativa expressa
pode ser relevada, na medida em que o vício não impediu a apreciação de todos os
gastos eleitorais custeados com recursos públicos oriundos do FEFC, eis que foi
Num. 43643984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

apresentada a respectiva documentação vinculada, os quais foram objeto de exame
técnico.

Portanto, afasta-se a necessidade de desaprovação das contas, bem como
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por PATRICIA DE BONA MATTOS, candidata ao
cargo de Deputado Estadual pelo MDB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise das
irregularidades. Divergia, com a devida vênia, quanto à questão relativa à validade da
retificação das contas finais e, de consequência, o resultado do julgamento constante do
seu voto originário. Todavia, como a e. relatora acolheu minhas ponderações na sessão
de julgamento, tenho a honra de acompanhá-la integralmente, mantendo a presente
declaração de voto nos autos apenas para fins de documentação do ocorrido.

No caso concreto, tem-se que a prestadora apresentou suas contas parciais
em 12/09/2022 (id. 43109188), constando no extrato correspondente (id. 43109190) como
receitas totais, até aquele momento, R$ 10.000,00, totalmente financeiras, oriundas do
FEFC e doadas por partido político, estando as despesas totais zeradas.

Posteriormente, em 29/09/2022, apresentou prestação de contas parcial
retificadora (id. 43176704), constando no extrato correspondente (id. 43176731) que,
além das receitas financeiras já declaradas, havia também receitas estimáveis em
dinheiro no importe total de R$ 6.944,44, também oriundas do FEFC e doadas por partido
político, sem registro de despesas.
Num. 43643984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

A prestação de contas final foi apresentada em 25/10/2022 (id. 43215359),
constando no seu extrato (id. 43215389) as mesmas informações retificadas na parcial:
receitas estimáveis de R$ 6.944,44, financeiras de R$ 10.000,00 e despesas zeradas.

Quando os autos já estavam na unidade técnica para emissão de parecer, a
prestadora apresentou prestação de contas final retificadora (id. 43547986) em
15/03/2023, cuja única alteração quanto aos valores totais registrados no extrato (id.
43547988) em relação às declarações anteriores consiste na inclusão das despesas
efetivamente pagas, no montante total de R$ 9.796,00.

Em 30/03/2023, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo (id.
43560559) pela não prestação de contas, face à não apresentação de instrumento de
mandato para a constituição de advogado (posteriormente saneada), indicando ainda a
existência de inconsistências nos itens 3.2 e 9.

O item 9 refere-se à falta de prova do recolhimento de parte dos recursos do
FEFC não utilizados (R$ 200,00), cujo recolhimento foi posteriormente comprovado nos
autos (id. 43569987), de sorte que não subsiste, neste tópico, qualquer irregularidade.

Por sua vez, o item 3.2 refere existir "variação de saldos" entre a prestação
de contas final e a retificadora, que seria "incompatível com as justificativas e documentos
apresentados".

Com base nessa inconsistência a e. relatora estava desaprovando,
originariamente, as contas.

Na minha ótica, não há a referida incompatibilidade; o que há é a clara
existência de erro material nas contas finais, posteriormente corrigidas espontaneamente
pela prestadora, antes da emissão de parecer técnico, exatamente como autoriza o artigo
71 da resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob
pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das
peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
[não destacado no original]

De se notar que, com a retificação procedida espontaneamente pela
prestadora, a unidade técnica foi capaz de emitir de forma direta o parecer técnico
conclusivo, sem a necessidade de expedição de diligências; caso a prestadora não
tivesse retificado previamente suas contas, certamente seria diligenciado para que
esclarecesse a falta de registro das despesas, com o que poderia retificar as contas no
prazo que viesse a ser assinalado, por força do contido no inciso I do mesmo artigo 71.

Ainda, a se notar que, ao contrário do que consignou a unidade técnica no
parecer conclusivo, a existência de justificativas para a variação de saldos é manifesta -
tanto é assim que aquela unidade atestou que "foram realizados lançamentos de todos
os gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, acompanhados da
Num. 43643984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

respectiva documentação vinculada, os quais foram objeto de análise técnica" (não
destacado no original).

Ora, se houve o registro dos gastos eleitorais, que estão comprovados por
documentação idônea e que passaram incólumes pela análise técnica, obviamente há
justificativa para o registro dessas despesas na prestação de contas eleitorais. A falha
encontrava-se na prestação de contas final originária, não na retificação, e esta foi
apresentada segundo expressa autorização contida na resolução aplicável, de sorte que,
a meu sentir, neste tópico não subsiste qualquer irregularidade.

Desse modo, considerar que a apresentação das contas finais com flagrante
erro material sanável ou que sua retificação, procedida espontaneamente e antes da
emissão do parecer técnico, configuraria algum tipo de irregularidade grave e, pior, que
importaria na desaprovação das contas, não encontra, com a devida vênia, supedâneo na
legislação de regência.

Por derradeiro, considerando que todas as inconsistências apontadas no
parecer conclusivo foram plena, válida e tempestivamente saneadas, nos presentes não
há qualquer impropriedade ou irregularidade remanescente, de sorte que a aprovação
das contas, sem qualquer ressalva, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas e considerando que a e. relatora
acolheu os fundamentos expostos, tenho a honra de acompanhá-la integralmente, pelo
que VOTO por aprovar as contas de Patricia de Bona Mattos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602449-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 PATRICIA DE BONA MATTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: PATRICIA DE BONA MATTOS -
Advogado da REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43643984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43643984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110483313000000042605348
Número do documento: 23071110483313000000042605348
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/07/2023 13:01:32